Tribunal: TJES
Processo: 5000101-55.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-55.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANNA PEREIRA ALVES ADMIRAL

APELADO: VIA VAREJO S/A e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR TERCEIROS. FRAUDE. DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE

P
ROVIDO.

1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a negativação do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos.

2. A questão controvertida trazida a esta Instância Recursal é apenas com relação ao
quantum
dos danos morais.

3. É cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

4. Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

5. Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000101-55.2022.8.08.0042

APELANTE:
JULLIANA PEREIRA ALVES ADMIRAL

APELAD
O
S
:
VIA VAREJO
S/A
E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULLIANA PEREIRA ALVES ADMIRAL
em face da sentença acostada no ID 7073794, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da “
ação
de indenização por danos materiais e morais
”

ajuizada em face do
VIA VAREJO
S/A
E OUTRO
,
julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo, julgo parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida relativa ao contrato 42/16/5136296012, cujo último saldo conhecido é do valor de R$ 2.857,56 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e fixar indenização por danos morais em favor do requerente, no importe de R$ 2.000,00, corrigidos monetariamente a partir da publicação da presente, nos termos do enunciado da súmula n. 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo em vista tratar-se de relação contratual.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §2º do NCPC”.

Em suas razões recursais (ID 7073795), a apelante

aduz, em resumo, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou, alternativamente, a fixação de valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os apelados, em sede de contrarrazões (ID’s 7073808 e 7073810), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a autora ajuizou “
ação
de indenização por danos materiais e morais
”
na qual aduz, em síntese, que, em 02 de outubro de 2021, tentou realizar uma compra, utilizando-se do seu cartão de crédito, quando teve seu pagamento recusado pela operadora, constando a informação “Pagamento recusado”.

Afirma que no mesmo dia repetiu a operação de compra, pedido nº. 4906889262, retornando a mesma informação.

Segue aduzindo que, ao entrar em contato com o banco de titularidade de seu cartão, tomou conhecimento que existem restrições em seu CPF, no cadastro de proteção ao crédito mantido pelo SPC/SERASA.

Posteriormente, afirma que, ao identificar que havia perdido seu documento de identidade, pode perceber que foi vítima de uma empreitada criminosa onde a nacional ADRIANA GARCIA PAQUIELLA CASAGRANDE, utilizando-se do documento da autora, se dirigiu em diversas lojas e, utilizando o referido documento, efetuou a compra de diversos produtos em seu nome.

Aduz, ainda, a autora, que encontra registro de inadimplência em seu cadastro no SPC, relatando a inclusão de parcela do contrato 42/16/5136296012, no valor de R$ 406,47 (quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos), em nome do BANCO BRADESCARD S/A, Barueri/SP, em 26/07/2021, e que, quanto a este contrato, a autora somente conseguiu descobrir maiores informações entrando em contato com o serviço de atendimento da referida instituição para tratar de negociação do débito, identificando um saldo devedor de R$ 2.857,56 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), pelo cartão de crédito “CASAS BAHIA VISA PLATINUM”.

Relata que, a partir do momento em que tomou conhecimento do ato fraudulento, cuidou de inserir o alerta de documento em seu cadastro no SPC, em 18/10/2021, como vítima de estelionato, para evitar sofrer novas práticas ilícitas.

Por sua vez, o extrato fornecido pelo SPC, em 06/10/2021, demonstra que já existiu outra restrição em nome da CASAS BAHIA – Contrato/Fatura 21164200600088, no valor de R$ 4.212,60 (quatro mil duzentos e doze reais e sessenta centavos), estabelecimento em que a requerida VIA S/A realiza suas operações comerciais.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela concessão da liminar, e no mérito, a condenação das requeridas, de forma solidária, a indenizar o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sobre o dano moral
in re ipsa
, ante a negativação indevida da autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como a declaração de inexistência do saldo devedor registrado em nome da autora junto ao BRADESCARD S/A, relativo ao contrato 42/16/5136296012, cujo último saldo conhecido é do valor de R$ 2.857,56 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), em 26/05/2022.

Após a instrução processual, sobreveio sentença recorrida julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Foi, então, que a parte autora, irresignada, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a negativação do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos.

A questão controvertida trazida a esta Instância Recursal é apenas com relação ao
quantum
dos danos morais.

É cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O CARTÃO DA APELADA APÓS DEVIDA COMUNICAÇÃO DE FURTO
NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DE PROVA IMPUTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO
RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando a possibilidade de resolução da controvérsia versada neste feito por meio das provas produzidas e que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de qualquer outra prova reclamada pelo apelante, não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que, tão somente, dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos adulterados –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ – Recurso Repetitivo – REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 3. É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado. 4. Correta a sentença que declarou a inexistência de débito cobrado pelo apelado da apelada referente a transações realizadas após devida comunicação de furto do seu cartão e condenou aquele ao pagamento de danos morais pela inscrição indevida do nome dessa nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Revela-se razoável e condizente com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste TJES indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036200002263, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL
. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)
3. A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042200004473, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENT
O,
para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária a partir desse novo arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC ao caso vertente diante da inexistência de condenação à parte autora nos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator